Tribunal: STJ
Processo: 0446969-77.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1241 - RJ(2025/0446969-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SAMARA DABILA DE SOUZA SOARES
ADVOGADO
: CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA SANTOS - RJ117557
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
RECURSO
ESPECIAL.
EFEITO
SUSPENSIVO. RECURSO SEQUER INTERPOSTO NO TRIBUNAL A QUO
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – O pedido de efeito suspensivo a recurso especial somente pode ser formulado
perante esta Corte após a publicação da decisão de admissão do recurso. Na hipótese,
não foi interposto sequer recurso especial na origem.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56454656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6cc5e3ef-06a0-4750-97be-560f85d60c47

AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1241 - RJ(2025/0446969-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SAMARA DABILA DE SOUZA SOARES
ADVOGADO
: CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA SANTOS - RJ117557
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
RECURSO
ESPECIAL.
EFEITO
SUSPENSIVO. RECURSO SEQUER INTERPOSTO NO TRIBUNAL A QUO
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – O pedido de efeito suspensivo a recurso especial somente pode ser formulado
perante esta Corte após a publicação da decisão de admissão do recurso. Na hipótese,
não foi interposto sequer recurso especial na origem.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por SAMARA DABILA DE SOUZA
contra a decisão mediante a qual não conheci do pedido de tutela.
SOARES
Sustenta a Agravante, em síntese: (i) o cabimento do agravo interno com
fundamento nos arts. 258, I e II, e 259 do RISTJ; (ii) a possibilidade excepcional de
concessão de tutela provisória pelo STJ antes da interposição do recurso especial,
diante da urgência e do risco de dano irreparável, em razão da perda da única fonte de
subsistência, com esgotamento das vias ordinárias; e (iii) a aplicação mitigada da
vedação à consolidação de situações jurídicas precárias estabelecida no Tema 476 do
STF, em razão da boa-fé da servidora, do efetivo exercício da função pública e da
natureza alimentar da remuneração percebida.
Requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão
monocrática e concessão de tutela provisória determinando a manutenção da
agravante no cargo, com todos os efeitos funcionais e remuneratórios, até o
julgamento final do recurso especial; alternativamente, a submissão do recurso à
apreciação da Turma.
Documento eletrônico VDA55389168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:46
Código de Controle do Documento: 4d425485-226b-447c-9fa6-d09b3dc68e55

É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
Com efeito, nos termos do
§ 5o, do Código de Processo Civil, o
art. 1.029,
pedido de efeito suspensivo a recurso especial somente pode ser formulado perante
esta Corte após a publicação da decisão de admissão do recurso.
Verificado, no caso, ainda sequer foi interposto recurso especial, porquanto
ainda pendente de julgamento o recurso de segunda instância, razão pela qual esta
Corte é incompetente para apreciação do pedido.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROBABILIDADE DO
DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. MATÉRIA
INTERNA CORPORIS.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 634/STF.
DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, a alegação de impedimento do Presidente da
Câmara para votar na cassação não encontra amparo nas normas que
regem o processo político-administrativo de cassação de mandatos,
conforme disposto no Decreto-
Outrossim, a participação do
Lei n. 201/67.
Presidente em votações que desabilita quórum atualizações é permitida
pelo regimento local. Tais fundamentos reconduzem a controvérsia ao
campo jurídico-regimental e, portanto, ao limite do controle judicial sobre
atos interna corporis. Ademais não está evidenciada nos autos
demonstração cabal de abuso de poder ou ilegalidade flagrante.
2. O argumento do agravante relativo ao
§ 3o, do CPC não afasta
art. 1.028,
o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à necessidade de se
concluir o processamento do recurso ordinário na origem (inclusive com
abertura de prazo para contrarrazões), para inaugurar a competência do
STJ ao exame de pedido de efeito suspensivo. In casu, incide o óbice da
"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder
Súmula n. 634/STF:
medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que
ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem".
3. Ademais, conforme orientação do STJ, a concessão do efeito suspensivo
pleiteado demanda, além da presença cumulativa dos requisitos de
periculum in mora e do fumus boni iuris, a demonstração da viabilidade do
apelo nobre e a plausibilidade do direito invocado, o que não ocorre no caso
dos autos.
4. Por fim, consoante destacado na decisão agravada, é nítido o conteúdo
revisional do pedido, caracterizando claro sucedâneo recursal que, somado
à pendência de processamento do recurso ordinário, inviabiliza o
acolhimento da pretensão.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt na TutCautAnt n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
513/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
17/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REQUERIMENTO DE
MEDIDA CAUTELAR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO
JUDICIAL. SUSPENSÃO DE LEILÃO.
1. Hipótese em que não houve a interposição de recurso ordinário ao STJ,
tampouco decisão definitiva de mérito no mandado de segurança impetrado
Documento eletrônico VDA55389168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:46
Código de Controle do Documento: 4d425485-226b-447c-9fa6-d09b3dc68e55

pela parte requerente, o que significa que a apreciação da medida cautelar
representaria evidente supressão de instância.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt na TutCautAnt n.
relatora Ministra Nancy Andrighi,
1.148/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
6/3/2026.
Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
EAREsp n. 1.043.437/SP,
S., AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
EREsp n. 1.311.383/RS,
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55389168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:46
Código de Controle do Documento: 4d425485-226b-447c-9fa6-d09b3dc68e55

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt na TutCautAnt 1.241 / RJ
Número Registro: 2025/0446969-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061419320248190000 00475112320228190000 00767731320258190000 01851963520238190001
0802364662022819002
08023646620228190023
1851963520238190001
3520238190001
475112320228190000
61419320248190000
767731320258190000
802364662022819002
8023646620228190023
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : SAMARA DABILA DE SOUZA SOARES
ADVOGADO
: CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA SANTOS - RJ117557
REQUERIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAMARA DABILA DE SOUZA SOARES
ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA SANTOS - RJ117557
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56448677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:39
Código de Controle do Documento: d0525554-14ee-4d1a-98ca-017b1b79cdac

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:39
Código de Controle do Documento: d0525554-14ee-4d1a-98ca-017b1b79cdac